Tribunal: TJMT
Processo: 1042193-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042193-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIANO MOREIRA DA SILVA - CPF: 036.093.491-90 (ADVOGADO), JOSE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 028.183.171-85 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora via sisbajud. Impenhorabilidade de verba salarial. Ausência de comprovação. Impossibilidade de blindagem prévia de conta bancária. Manutenção da constrição. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de conta bancária e sua exclusão do sistema SISBAJUD, em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de prova da natureza exclusivamente salarial dos valores bloqueados.

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento prévio e genérico da impenhorabilidade de conta bancária, com sua exclusão de ordens de bloqueio; e (ii) saber se os valores constritos possuem natureza salarial apta a ensejar a proteção do art. 833, inc. IV, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC incide sobre verbas de natureza alimentar, e não sobre a conta bancária em si, sendo inviável a concessão de proteção genérica e antecipada contra futuras constrições.

4. A aferição da natureza impenhorável deve ocorrer de forma casuística, após eventual bloqueio, incumbindo ao executado comprovar que os valores atingidos são provenientes de verba salarial, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.

5. A documentação apresentada não demonstra a origem salarial dos valores bloqueados, sobretudo diante da divergência entre a conta objeto da constrição e os extratos juntados, o que impede a verificação da natureza alimentar da quantia.

6. A movimentação financeira com entradas de múltiplas origens afasta a presunção de natureza exclusivamente salarial, caracterizando confusão patrimonial incompatível com a proteção legal da impenhorabilidade.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC incide sobre valores de natureza alimentar, não sendo possível a exclusão prévia e genérica de conta bancária do alcance de ordens de bloqueio. 2. Compete ao executado comprovar, de forma inequívoca, a natureza salarial dos valores constritos, sendo legítima a manutenção da penhora na ausência de prova idônea”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 833, inc. IV, e 854, § 3o, inc. I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação no 1010763-63.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31.10.2025; TJMT, AI no 1039374-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 22.12.2025; TJMT, AI no 1027710-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento movido por
José de Souza Oliveira
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (PJE no 1021741-17.2024.8.11.0015), movida por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT
, que indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade da conta bancária do executado e consequente exclusão desta do sistema de busca de ativos – SISBAJUD.

Na decisão agravada, o magistrado fundamentou o indeferimento na impossibilidade de conceder uma “blindagem antecipada” à conta bancária sem a verificação casuística da origem dos recursos, bem como na ausência de comprovação efetiva de que os valores bloqueados possuíam natureza exclusivamente salarial (ID 331171881).

Nas razões recursais (ID 331171865), a parte agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. No mérito, alega que a conta objeto da constrição é utilizada para o recebimento de seus proventos salariais, exercendo a profissão de motorista. Aduz que a manutenção do bloqueio viola o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, comprometendo sua subsistência e de sua família. Juntou holerites, cópia da Carteira de Trabalho e extratos para corroborar a natureza alimentar da verba. Pugna, ao final, pela reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade da conta salário, determinando sua exclusão da ordem de penhora e a liberação dos valores constritos.

A liminar recursal foi indeferida (ID. 334182852).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contraminuta. Preliminarmente, arguiu a deserção do recurso por falta de preparo, contestando a hipossuficiência do recorrente em face da movimentação financeira observada em extratos bancários. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando que a impenhorabilidade não é absoluta e que os extratos bancários do devedor demonstram movimentações financeiras incompatíveis e superiores aos salários declarados nos holerites, o que descaracterizaria a natureza exclusivamente salarial da conta. (ID 342241363).

Deixou de efetuar o preparo recursal, sob o argumento de que faz jus as benesses da gratuidade de justiça
(ID 331303869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, não é possível analisar, nesta instância recursal, o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, sob pena de supressão de grau de jurisdição, pois, tal pedido ainda não foi examinado pelo Juízo de primeiro grau (ID 184989252).

Assim, convém conceder isenção, apenas, para o processamento do presente agravo, uma vez que a matéria ainda está pendente de análise pelo Juízo da causa.

Em caso de indeferimento deste pedido, pelo Juízo da causa, o recorrente deverá ser intimado para o recolhimento das custas referentes a este recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Superada a questão, presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do agravo de instrumento.

Após exame dos autos, constata-se que o agravante pretende a exclusão prévia e definitiva de sua conta bancária do alcance de ordens judiciais de bloqueio, bem como o reconhecimento da natureza impenhorável dos valores constritos na hipótese em apreço.

No que tange ao pedido de exclusão genérica e antecipada da conta bancária de futuras ordens de penhora, a decisão de primeiro grau mostra-se irretocável. A proteção conferida pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, recai sobre a verba de natureza alimentar, e não sobre a conta bancária em si.

Uma conta corrente, mesmo quando usada principalmente para receber salários, pode receber outros tipos de valores. Impedir previamente que ela seja alcançada por ordens de bloqueio via SISBAJUD seria criar uma proteção que a lei não prevê, além de permitir que o devedor esconda bens penhoráveis alegando impenhorabilidade.

Por isso, a verificação sobre a natureza dos valores deve ocorrer depois de eventual bloqueio. Nesse momento, cabe ao executado comprovar que o dinheiro atingido é impenhorável.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que não é possível reconhecer, de forma genérica, a impenhorabilidade de conta bancária sem a comprovação de que os valores nela existentes possuem natureza alimentar.

“É juridicamente inviável o reconhecimento genérico da impenhorabilidade de conta bancária sem demonstração de que os valores nela existentes possuem natureza alimentar e são indispensáveis à subsistência do devedor.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10107636320258110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

Assim, é correta a manutenção da possibilidade de o juízo realizar buscas de ativos nessa conta, analisando, caso a caso, a origem dos valores encontrados.

Isto posto, passo à análise da constrição efetivada nos autos. Em sua defesa, o agravante alega que a quantia bloqueada é impenhorável por possuir natureza salarial.

É cediço que a impenhorabilidade é exceção à regra geral de que o patrimônio do devedor responde por suas obrigações. Por essa razão, o ônus de comprovar que os valores constritos se enquadram em uma das hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do CPC recai sobre o executado, conforme dispõe o artigo 854, § 3o, inciso I, do mesmo diploma legal.

No caso em tela, o agravante, de fato, juntou holerites e cópia de sua CTPS, documentos que atestam a existência de um vínculo empregatício e a percepção de salário. Contudo, tais documentos, por si sós, não são suficientes para demonstrar que o saldo especificamente bloqueado advém exclusivamente dessa fonte de renda.

A análise detida do conjunto probatório revela-se insuficiente para amparar a pretensão de desbloqueio. Conforme bem apontado pela agravada em sua contraminuta, existe uma incongruência na documentação apresentada: o bloqueio de R$ 520,00 foi efetivado em uma conta de titularidade do agravante junto à instituição
“FITBANK IP”
, ao passo que os extratos bancários acostados pelo recorrente referem-se a uma conta mantida no “Banco Itaú”.

Essa divergência é fatal para a tese recursal. O agravante não se desincumbiu do ônus de apresentar os extratos pertinentes à conta efetivamente bloqueada (Fitbank), o que impede este juízo de verificar a origem do dinheiro e a dinâmica financeira que resultou no saldo constrito. Sem essa prova documental direta e específica, qualquer conclusão sobre a natureza salarial da verba seria meramente especulativa.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a constrição judicial de ativos financeiros mantidos em conta bancária do executado revela-se legítima quando não demonstrada, de forma inequívoca, a natureza salarial das verbas ali depositadas.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E DE FATURAMENTO NÃO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC exige comprovação da natureza salarial ou da destinação voltada à subsistência, ônus que incumbe ao devedor conforme art. 854, § 3o, I, do CPC.

4. A análise dos autos demonstra que os extratos apresentados pela agravante pessoa física não identificam origem salarial das quantias, inexistindo prova mínima apta a caracterizar verba protegida pela impenhorabilidade legal.

5.A ausência de comprovação de que os valores bloqueados representam verba essencial de subsistência afasta a incidência da proteção do art. 833 do CPC.

[...] Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária exige comprovação documental da natureza salarial ou de subsistência, ônus que cabe ao devedor.

2. A impenhorabilidade de valores relativos ao faturamento empresarial somente se reconhece mediante demonstração específica de que a quantia bloqueada constitui capital indispensável às atividades da empresa.

3. A inexistência de prova mínima acerca da origem e destinação dos valores bloqueados autoriza a manutenção da penhora realizada via SISBAJUD.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10393745220258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 22/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/12/2025)
Destacamos

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL OU ALIMENTAR DOS VALORES PENHORADOS. FINALIDADE DESVIRTUADA DA CONTA POUPANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A ausência de comprovação da origem salarial ou alimentar dos valores bloqueados impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade, sobretudo quando demonstrado o uso desvirtuado da conta poupança para movimentações financeiras cotidianas, caracterizando-se como conta corrente.
Na ausência de comprovação de que os valores penhorados possuem natureza salarial ou de pensão alimentícia, é legítima a constrição judicial dos ativos financeiros localizados, inclusive em múltiplas contas da parte executada.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277105820248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)
Destacamos

Ademais, mesmo os extratos da conta Itaú apresentados revelam uma movimentação financeira complexa, com entradas de valores expressivos e de origens diversas, o que descaracteriza a presunção de que a conta serviria apenas para o depósito de salário. A constante movimentação de valores de naturezas distintas na mesma conta corrente opera uma confusão patrimonial que afasta a presunção de impenhorabilidade sobre o saldo total.

Portanto, não há como acolher a tese de impenhorabilidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026